Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724618-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO LOBO FLEURY DECISÃO FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda. interpôs agravo de instrumento das r. decisões (id. 66250369 e 66472314 – autos originários), proferidas em embargos à execução propostos por Daniela Resende Moura de Bessa, que determinou a produção de prova pericial, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de embargos à execução opostos por Daniela Resende Moura de Bessa em desfavor de FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda., em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0736954-05.2018.8.07.0001, que objetiva, em síntese, a satisfação de suposto débito decorrente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado em 28.08.2017, além de 37 Notas Promissórias a ele vinculadas. Ao contrario do afirmado na r. decisão de id no 53885914, a produção de prova pericial contábil, no caso, pode ter especial relevância e contribuir de maneira significativa para a analise do mérito da presente demanda, motivo pelo qual tenho que a sua produção se mostra pertinente e, ainda, atende aos reclamos da parte embargante (id no 44222911) que em suas manifestações pleitearam expressamente a produção deste meio de prova. Ora, como se sabe, o Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do Código de Processo Civil, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever. Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional. De fato, o juiz é o destinatário da prova, motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, cabendo a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o já mencionada art. 370 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” No que toca especificamente ao caso concreto a embargante questiona a consolidação da dívida pr ela assumida diante de possível composição na totalização do débito de juros usuários. Diante do entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 286 do c. STJ é direito da embargante comprovar suas alegações relativamente a composição dos valores dos contratos consolidados na confissão de dívida. Nessa senda, caberá ao perito contábil levantar pormenorizadamente a origem dos débitos consolidados na confissão de dívida e a(s) taxa(s) de juros aplicadas na evolução do débito, deduzidas as amortizações, em comparação com a evolução do débito levando-se em conta a taxa de juros de 12% ao ano sem capitalização, bem como concluir pela existência de débito ou não e seu eventual montante. Ante o exposto, defiro a produção de prova pericial contábil requerida pela embargante, cabendo a nomeação do perito ao juízo de origem, com as demais determinações pertinetes à produção da prova. Decisão prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1.” “Autos retornados do NUPMETAS, em diligência, para produção de prova pericial contábil deferida pela decisão de id 66250369. Nomeio perito(a) do Juízo o(a) Sr(a). AYDE SANTANA GUEDES, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT, a fim de levantar pormenorizadamente a origem dos débitos consolidados na confissão de dívida e a(s) taxa(s) de juros aplicadas na evolução do débito, deduzidas as amortizações, em comparação com a evolução do débito levando-se em conta a taxa de juros de 12% ao ano sem capitalização, bem como concluir pela existência de débito ou não e seu eventual montante. Às partes, para que, em 15 dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. (art. 465, § 1o, do CPC). Decorrido o prazo supra, intime-se o(a) perito(a) para manifestar-se sobre a nomeação, devendo, no prazo de 05 dias, apresentar a proposta de honorários, o seu currículo e os contatos profissionais. Em seguida, anuindo as partes com a proposta de honorários, a parte embargante deverá depositar os honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena de entender-se pela desistência da prova. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se o(a) perito(a) a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se.” Sustenta, o agravante-embargado, que a prova juntada ao processo é suficiente para a solução da lide, de forma que é desnecessária a produção de prova pericial, inclusive porque inócua, uma vez que não assiste direito à agravada. Argumenta que o Juiz Titular da 2a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, na decisão de id. 53885914 – autos originários, entendeu que a produção de prova pericial é desnecessária. Aduz que “o Juiz do NUPMETAS não imprimiu, no litígio em questão, a agilidade esperada no julgamento da causa, [...]”. Assevera que não foi observado o prazo previsto no art. 357, §1o, do CPC; e que a agravada não se insurgiu contra a decisão saneadora, que indeferiu a produção da prova pericial requerida, o que atraiu a preclusão para referido pedido. Afirma que o débito objeto de confissão de dívida não pode ser contestado em embargos à execução, conforme disciplina a súmula 286 do STJ. Defende que a decisão viola o art. 505 do CPC, e que deve ser observada a disposição do art. 507 do CPC. Tece considerações sobre o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial. Ao final requer, em liminar: “[..] LIMINARMENTE, que seja indeferida a prova pericial deferida de forma extemporânea e repentina pelo juízo do NUCLEO PERMANENTE DE GESTAO DE METAS DE 1o GRAU (ID 66250369)e subsidiada pelo juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAISE CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA (id. 66472314), por sua inteira desnecessidade, incompatibilidade com Embargos à Execução e por flagrante violação a marcha processual, ao devido processo legal e ao instituto da preclusão, o que permitira leviana afronta à segurança jurídica. [...]” No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. Preparo – 17822313. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Não se vislumbra verossimilhança nas alegações do agravante porque o art. 370 do CPC permite, inclusive, a determinação de produção de prova de ofício pelo MM. Juiz, destinatário da prova e responsável por avaliar sua necessidade, in verbis: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Não se verifica risco ao resultado útil do processo porque a determinação de produção de prova pericial pelo MM. Juiz de Primeiro Grau objetiva a formação de seu convencimento, tendo por base o princípio da persuasão racional, a fim de embasar sua decisão. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora